Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-41.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos, etc. O recurso de embargos de declaração fora julgado e, na oportunidade, desprovido pelo egrégio colegiado da 3a Turma Cível (id 23642459). Quanto à petição de id 23738708, nada a prover, pois indica apenas a ciência quanto ao resultado do acordão publicado. Retornem os autos à diligente secretaria para que aguarde e certifique o trânsito em julgado, com o posterior arquivamento com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se.